Tribunal: TCU
Processo: 009.163/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), exercício 2007, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 3048/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 513/2026-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Mário Cesar Bacelar Nunes (Prefeito no período de 1/1/2005 a 31/12/2008), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Afonso Cunha (MA) no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), exercício de 2007; Considerando que transcorreu prazo superior a cinco anos entre 14/6/2011 (edital de notificação do responsável, peça 26) e 28/1/2021 (emissão do Relatório do Tomador de Contas, peça 32); Considerando que "Prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento" (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 42-44) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 45), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1. Processo TC- Processo 009.163/2025-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Mario Cesar Bacelar Nunes (XXX.754.327-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Afonso Cunha (MA). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.